Tribunal: TJDFT
Processo: 0710170-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. EDIFICAÇÕES EM FASE INICIAL SEM LICENCIAMENTO. ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO. PODER DE POLÍCIA. LEGITIMIDADE. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão (ID origem 150142914) que, nos autos de ação de interdito proibitório ajuizada contra o Distrito Federal, indeferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada vindicada na petição inicial, consubstanciada na pretensão de compelir o ente político distrital réu, ora agravado, a abster-se de demolir “as casas dos associados da Entidade Autora, até o trânsito em julgado da sentença” (ID origem 149682303) .
2. O art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. E, da análise detida dos autos, observa-se que o Juízo de origem observou tal regramento, ao indeferir a tutela provisória vindicada pela parte autora, ora agravante, na petição inicial.
3. Configura verdadeira manifestação do poder-dever de polícia a atividade fiscalizatória exercida pelo Distrito Federal com a finalidade de coibir a ocupação indevida do solo, isto é, aquelas realizadas em desacordo com as normas urbanísticas e de ordenamento territorial.
4. As edificações erigidas na área objeto de discussão nos autos, localizadas na AC 404 de Santa Maria-DF, para além de não terem sido precedidas de licenciamento, estão em fase incipiente de construção, contando com muros sem reboco e com casebres utilizados para o depósito de materiais e insumos construtivos. Nesse cenário, a lavratura de auto de intimação demolitória pela Administração Pública, longe de configurar qualquer ato ilícito, se revela medida legítima, que encontra respaldo no art. 161 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital n. 6.138/2018).
5. A fase construtiva incipiente das edificações objetos de atividade fiscalizatória pelo Distrito Federal afasta, por ora, a alegação de que tais bens seriam utilizados para moradia de quaisquer indivíduos ou famílias, o que denota, neste instante, a inexistência de perigo de dano grave ou de difícil reparação, tampouco de risco ao resultado útil do processo. Escorreita, portanto, a r. decisão agravada, ao indeferir a tutela provisória pleiteada pela autora, ora agravada, na petição inicial.
6. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.